Tribunal: TJDFT
Processo: 0751752-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0751752-03.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA FALDAO AGRAVADO: EDSON LUIS SORIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIA FALDAO contra a decisão da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Dissolução Parcial de Sociedade e Apuração de Haveres, consignou a incompetência para processar e julgar o pleito de condenação do autor à entrega do Licenciamento Veicular de um dos automóveis da empresa. Nas razões recursais (ID 22012462), afirma que o veículo em questão (VW Polo, Placa PBF-2472) é de propriedade da empresa ETRC ACQUA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL LTDA EPP, cujo quadro societário é composto pela agravante (49,5%), pelo agravado (49,5%) e pela filha do ex-casal (1%). Segundo alega, o veículo está sob sua posse desde a aquisição do bem, ocorrida em 2018, mas o agravado, que detém as chaves de acesso do documento virtual de licenciamento, não compartilha tal informação, a despeito das diversas tentativas promovidas. Assim, não obstante o pagamento dos valores concernentes ao aludido certificado, vê restrita a utilização do bem, pois não pode trafegar sem aquele documento. Em suma, assevera que, por se tratar de bem de titularidade da empresa objeto de dissolução, a pretensão de compelir o agravado a fornecer os dados de acesso do documento virtual pode ser examinada pelo juízo falimentar, especialmente diante da simplicidade da matéria. Com tais argumentos, requer seja concedida a tutela provisória para compelir o agravado a compartilhar os dados para acesso ao CRLV digital do veículo apontado. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar. Preparo dispensado, porquanto concedida a gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que consignou a incompetência para processar e julgar o pleito de condenação do autor à entrega do Licenciamento Veicular de um dos automóveis da empresa. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, porquanto já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça que, apesar de não prevista de modo expresso no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, a decisão que versa sobre competência admite a interposição de agravo de instrumento (REsp no 1.679.909-RS). Ademais, não obstante o presente recurso tenha como pretensão principal compelir o agravado ao fornecimento dos dados essenciais para acesso do CRLV digital – questão sequer examinada pelo juízo a quo, porquanto afirmada a incompetência – o novo Código de Processo Civil determina que os pedidos devem ser interpretados em consideração ao conjunto da postulação. Destarte, se o pleito formulado pela agravante pressupõe a alegação de competência do juízo singular para analisar a matéria – nesse sentido é, inclusive, a argumentação apresentada – deve ser admitido o agravo, sob tais termos. Conforme disposto no artigo 1.019, inciso I, do Diploma Processual, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Em exame perfunctório dos argumentos e elementos apresentados, não verifico a presença dos pressupostos essenciais à concessão da medida liminar. Esta Corte já se posicionou, em determinadas ocasiões, no sentido de que a competência das Varas de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal é de natureza absoluta (ratione materiae), restrita aos casos de ordem estritamente empresarial (artigo 2o da Resolução no 23/2010 TJDFT), em observância ao seu caráter especializado. No caso vertente, ainda que o veículo apontado pela agravante constitua patrimônio da empresa em dissolução, já incide sobre ele a restrição judicial postulada pelo agravado (ID 27681801). Assim, ausente o risco de transferência, a discussão ganha contornos meramente obrigacionais, afastando-se da matéria que atrai a competência da Vara especializada. Sem embargo, chama a atenção o fato de a recorrente possuir o bem desde 2018 – conforme alegado – e somente buscou os dados de regularização veicular em 2020, especialmente porque o embate judicial de origem teve início em 2018 e a requerida, ora agravante, ofereceu contestação em abril de 2019. Ante o exposto, ausentes os elementos essenciais à concessão da medida vindicada, INDEFIRO a tutela provisória recursal. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 11 de dezembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator